Tribunal: TJSP
Processo: 1016259-04.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA – Alegação de contradição e omissão – Inocorrência – Prestação de serviços de assistência funerária - Reajuste das mensalidades de acordo com as diretrizes contratuais determinada - Ausência de ciência inequívoca por parte do contratante a respeito da estipulação de multa pela rescisão antecipada - Devolução em dobro -

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA – Alegação de contradição e omissão – Inocorrência – Prestação de serviços de assistência funerária - Reajuste das mensalidades de acordo com as diretrizes contratuais determinada - Ausência de ciência inequívoca por parte do contratante a respeito da estipulação de multa pela rescisão antecipada - Devolução em dobro - Impossibilidade - Ausência de má fé - Pedido fundamentado na relação negocial travada com a apelada – Modulação do acórdão proferido no EAResp que determina aplicação da tese de desnecessidade da prova da má-fé do fornecedor apenas depois da publicação daquele aresto (30.3.2021) - Circunstâncias de fato que não extrapolaram a esfera de mero aborrecimento - Dano moral não caracterizado – Embargos rejeitados*

*RECURSO – Embargos de declaração de ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA – Alegação de omissão – Inexistência - Reajuste das mensalidades seja de acordo com as diretrizes contratuais a partir de 2019, vez que os reajustes feitos de forma unilateral pela empresa são abusivos - Embargos rejeitados*